Tribunal: TJMT
Processo: 1014246-69.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014246-69.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMANOELLA CRISTINA DO NASCIMENTO GREGORIO - CPF: 020.771.861-00 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação. Restituição de veículo apreendido. Indícios de utilização em atividades criminosas. Dúvida sobre a origem lícita e a propriedade do bem. Posse do bem. Transferência administrativa desnecessária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação em que a apelante solicita a restituição de veículo apreendido, alegando ser a legítima proprietária e que o bem foi adquirido licitamente, sem conexão com os crimes apurados. O pedido foi negado em primeiro grau pela ausência de prova da origem lícita do valor utilizado na aquisição do bem, além da dúvida sobre a verdadeira propriedade, já que o bem foi apreendido no âmbito de ação penal contra seu convivente, acusado de integrar organização criminosa e de praticar furto qualificado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o veículo apreendido, mesmo comprovada à propriedade, deve ser restituído à apelante diante dos indícios de sua utilização em crimes investigados; (ii) se a transferência administrativa do veículo é necessária para comprovar sua posse; (iii) se há dúvidas quanto à origem lícita dos recursos para a aquisição do veículo, comprometendo a restituição; (iv) se há provas suficientes para a nomeação da apelante como fiel depositária do bem apreendido;

III. Razões de decidir

3. A restituição do bem depende de sua licitude e de seu interesse para o processo. A prova dos autos aponta para o uso do veículo em atividades criminosas, ligadas a uma organização criminosa da qual o convivente da apelante é suspeito.

4. Conforme os arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, bens apreendidos que interessem ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença, especialmente quando há suspeita de envolvimento em atividades criminosas.

5. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência administrativa não é necessária para comprovar a propriedade de bem móvel, presumindo-se proprietário aquele que estiver na posse do veículo, o que reforça que o uso do veículo pelo convivente da apelante demonstra, em tese, que ele seria o proprietário de fato do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

A tese firmada é
: “1. A restituição de veículo apreendido vinculado a atividades criminosas depende da prova de sua licitude e do desinteresse processual no bem. 2. A transferência administrativa do bem móvel não é essencial para a determinação da propriedade, sendo a posse determinante. 3. A nomeação de fiel depositário de veículo apreendido é inviável na ausência de risco de deterioração e de direito subjetivo da parte.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 118; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2064062 RS; TJMT, N.U 1018449-45.2021.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
Emanoella Cristina do Nascimento Gregório
, contra a sentença anexada sob o Id. 210653277, em que foi
indeferido
o
Pedido de Restituição
do veículo
Toyota Hilux (Placa QCQ-3C88 - Renavam 01134174427)
, apreendido em poder de
Maurício dos Reis
,
seu convivente, em pedido de busca e apreensão realizado nos autos de n° 0001662-23.2020.8.11.0064.

Posteriormente, o convivente da apelante se tornou réu na ação penal
n° 1007339-15.2022.8.11.0042
, que investiga a participação dele na prática dos crimes de
Organização Criminosa
e
Furto Qualificado
(art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013; e art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP, na forma do art. 69 do CP), ainda em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Em suas
razões
(Id. 213978687), a Defesa alega que a apelante é proprietária do veículo e que ela não é ré na ação penal que envolve seu convivente e, por esse motivo e tendo em vista que o carro ainda está em seu nome, requer a respectiva
restituição
ou, ao menos, seja a apelante
nomeada como fiel depositária
do bem.

Nas
contrarrazões
, o MP pugna o
desprovimento
ao apelo (Id. 214473174);
igualmente
, a d.
PGJ
, em parecer, cuja síntese ministerial segue em transcrição (Id. 221246655):

“Apelação Criminal: Restituição de Coisa Apreendida o automóvel está apreendido no interesse dos autos Pje n°. 0001662-23.2020.8.11.0064, na qual o então companheiro da requerente [Mauricio dos Reis] é réu por, em tese, integrar [com outros 09 denunciados] organização criminosa voltada “a prática reiterada e sistemática de crimes patrimoniais, notadamente crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e/ou mediante fraude, consistente na subtração, parcial e/ou integral, de cargas de fertilizantes agrícolas”, sendo incurso nas penas do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013; e art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, nos moldes do art. 69, do Código Penal (Op. Placebo) – Improcedente – Apelante não comprovou a legítima origem do bem – Pretensão que carece de credibilidade, vez que se presume “proprietário aquele que estiver na posse da coisa móvel, independentemente ter ou não efetuado o registro de transferência administrativamente” (TJMT, N.U 1003757-22.2022.8.11.0037) – Subsistindo dúvida relevante a respeito da propriedade do bem apreendido, este não pode ser restituído (art. 120, CPP) – Decisão de improcedência consentânea ao entendimento do STJ. (RMS 61.675/PI). – Parecer pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta, em síntese, ser a legítima proprietária do veículo Toyota Hilux (Placa QCQ-3C88 - Renavam 01134174427) apreendido, o qual possui origem lícita e não guarda relação com os delitos apurados nos autos n°1007339-15.2022.8.11.0042, pelo argumento que apenas seu convivente
Maurício dos Reis
é réu naquela na ação penal, motivo pelo qual, faria jus à restituição do bem, sobretudo ao considerar que “
A Apelante não possui nenhuma responsabilidade penal pelos fatos imputados neste processo, tanto que não foi denunciada.”
(sic). Nestes termos, conforme mencionado, pede o provimento para que seja restituído o automóvel supramencionado.

O juízo de primeiro grau, em 14.2.2024, indeferiu o pedido pelo argumento de que, a despeito da comprovação de propriedade do veículo, não há provas da origem lícita dos valores utilizados para a sua compra, nem a condição de terceira de boa-fé, pelo que não há falar na liberação do bem.

Pois bem.

Depreende-se como apurado na ação penal nº 1007339-15.2022.8.11.0042, que há indícios da proveniência ilícita do bem apreendido que, supostamente, foi adquirido como proveito dos crimes de organização criminosa e furto qualificado mediante fraude.

A exordial acusatória explana que o convivente da apelante,
Maurício dos Reis,
é suspeito de ser um dos principais orquestradores dos crimes investigados no curso da operação denominada “Placebo” e que a empresa de sua propriedade, M. DOS REIS-ME, CNPJ 07.946.656/0001-40, foi apontada como responsável pelo desaparecimento de uma carga de fertilizantes avaliada em R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), sendo mais um dos diversos prejuízos causados às vítimas dos crimes praticados pela ORCRIM. Narra-se ainda que, em tese, a empresa de
Maurício dos Reis
foi subcontratada para o transporte do fertilizante e há indícios de que, aproveitando-se da posse da carga, furtou-a, assim como inseriu material simulado com a tentativa de ludibriar o produtor rural, todavia, depois de entregue no destino, o responsável pelo recebimento descobriu que se tratava de material contrafeito e recusou o produto.

Ademais, na análise daqueles autos, há fortes indícios que o convivente da apelante utilizava o veículo objeto desta ação como meio para a concretização dos delitos e por tal motivo o bem foi apreendido.

No mais, cediço que o que define se um bem deverá ser restituído, ou não, é a utilidade dele para o processo principal e, seguindo essa linha de raciocínio, entende-se que o alegado pela apelante, por si só, não é suficiente para que o pedido de restituição seja provido, neste momento, posto que o conjunto probatório aponta que o bem tem relação com as atividades criminosas denunciadas.

Nesta linha intelectiva, entende-se por produto do crime o objeto sobre o qual recai a prática criminosa e, o proveito do crime, também denominado pela doutrina como produto indireto do crime, a coisa adquirida com o provento da infração penal.

Assim, consoante os termos do art. 118 do Código de Processo Penal, in verbis:

“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Sobre a questão, assim discorre a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Ainda, infere-se que a restituição de coisa apreendida, segundo a jurisprudência do c. STJ, dependerá de:

1. "A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória" ( AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2064062 RS 2023/0105942-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023).

À propósito, este e. Tribunal possui o seguinte entendimento:

“2. A alegação de legítima propriedade do veículo não é suficiente para afastar a possibilidade de perdimento, sobretudo quando não há comprovação inequívoca da origem lícita dos recursos empregados na aquisição do bem, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal.” (N.U 1018449-45.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Com efeito, entende-se que ainda há interesse processual na manutenção do bem à disposição da Justiça e, por isso, por ora, o pedido não comporta provimento.

Quanto ao argumento de a apelante fazer jus à restituição do veículo apreendido tendo em vista ser a legítima proprietária do bem, concluo que, ainda que à época dos fatos ela e seu convivente não tivessem formalizado a transferência administrativa do veículo, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil presume-se proprietário aquele que estiver na posse da coisa móvel.

Desse modo, independentemente ter ou não efetuado o registro de transferência administrativamente, a apelante, além de não ter a posse do veículo, não é mais proprietária, uma vez que quem de fato o utilizava era seu convivente;

A propósito:

“Nos termos do artigo 1.267 do Código Civil presume-se proprietário aquele que estiver na posse da coisa móvel, independentemente ter ou não efetuado o registro de transferência administrativamente.” (N.U 1003757-22.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

Reforço que no âmbito penal, a existência de dúvida com relação à origem lícita ou ilícita do bem enseja a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo que determinou a apreensão do referido bem, para fins de resguardar a prudência, conforme o entendimento deste e. Tribunal:

“Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.” (N.U 1001121-40.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Por fim, em relação à pretensão subsidiária, mostra-se
incabível a nomeação da apelante na condição de fiel depositário do bem
, porquanto ausentes provas quanto ao risco de perecimento do veículo e, para além disso, registra-se a ausência de direito subjetivo da apelante ser nomeada fiel depositária do bem.

Sobre o tema:

“Quando não demonstrado que o bem apreendido está submetido a condições que causem sua deterioração ou depreciação, não há se falar na alteração da nomeação do Município (....) como fiel depositário, revelando se tratar de solução adequada para salvaguardar os interesses processuais.” (TJMT, Ap. nº 1008633-20.2022.8.11.0037)” (N.U 1023635-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria de Justiça,
desprovejo
o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024